Tribunal: TJDFT
Processo: 0740884-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE PESSOA JURÍDICA ESTRANHA À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES SUBJETIVOS DA LIDE. AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento de pessoa jurídica na qual o agravado figura como sócio, com a finalidade de satisfazer débito no âmbito de execução de título judicial.II. QUESTÃO EM EXAME2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a penhora sobre o faturamento de sociedade empresária da qual o executado é sócio, mas que não integra o polo passivo da lide, à luz dos limites subjetivos da relação processual e do princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O art. 506 do CPC estabelece que a coisa julgada faz efeito apenas entre as partes que figuram na lide, não prejudicando terceiros, o que impede que medidas executivas recaiam sobre bens de pessoa jurídica estranha ao processo.4. Nos termos do art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações; entretanto, tal responsabilidade não se estende automaticamente aos bens de pessoa jurídica da qual ele seja apenas sócio, em respeito à autonomia patrimonial.5. A penhora sobre o faturamento de uma pessoa jurídica somente é possível quando a própria empresa figura como parte na execução, o que não ocorreu no presente caso.6. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a penhora sobre o faturamento de pessoa jurídica estranha à lide viola o princípio da autonomia patrimonial, sendo medida que extrapola os limites subjetivos da demanda executiva.IV. DISPOSITIVO7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 506, 789.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 07039991620218070000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 02/06/2021; TJDFT, Acórdão 07239554720238070000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 23/08/2023.
(G)